Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703845-03.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA RECORRIDA: SÔNIA MARIA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTAS. PRESCRIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LENTES DE GRAU. LIMITAÇÕES LEGAIS. RECEPÇÃO DOS DECRETOS No 20.931/1932 E No 24.492/1934. INTERPRETAÇÃO DA ADPF No 131. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública. O apelante busca impedir que optometristas vinculados à apelada realizem exames de vista, prescrevam lentes de grau, mantenham consultórios para atendimento oftalmológico, anunciem a realização de exames e comercializem lentes sem prescrição médica, alegando afronta à Lei do Ato Médico (Lei no 12.842/2013), aos Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934, bem como ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF no 131. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação dos optometristas da apelada viola as disposições legais e a jurisprudência vigente, em especial a ADPF no 131; (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a irregularidade das atividades impugnadas pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, desde que atendidas as qualificações estabelecidas em lei (art. 5o, XIII, CF), cabendo ao Conselho autor demonstrar eventual violação a normas regulamentadoras. 4. Os Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934 foram recepcionados pela Constituição Federal, conforme decisão do STF na ADPF no 131, que modulou seus efeitos para permitir que optometristas de nível superior regularmente habilitados realizem exames de vista e prescrevam lentes de grau. 5. O apelante não demonstrou que os optometristas da apelada atuam sem a devida formação superior ou infringem as restrições legais aplicáveis. 6. Relatório do Ministério Público constatou que a apelada não anuncia a realização de exames de vista em redes sociais, não oferece tais serviços diretamente aos clientes e direciona interessados a uma clínica independente, sem comprovação de ilegalidade. 7. Diante da ausência de prova concreta da irregularidade alegada, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Optometristas de nível superior regularmente habilitados podem prescrever lentes de grau, conforme interpretação do STF na ADPF n. 131. 2. A comercialização de lentes de grau é permitida desde que a prescrição seja realizada por oftalmologistas ou optometristas com formação superior. 3. Cabe ao autor da ação comprovar eventual atuação irregular de optometristas, não sendo suficiente mera alegação sem respaldo probatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 12.842/2013; Decretos no 20.931/1932, arts. 38 e 39, e no 24.492/1934, arts. 13, 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2020, DJe 21.10.2020; STF, ADPF no 131 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.10.2021, DJe 05.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1837309, 0740645-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a inversão do ônus probatório, porquanto sem a devida demonstração da regularidade da atuação da empresa recorrida; c) artigos 2o, parágrafo único, e inciso II, e 4o, inciso X e § 1o, ambos da Lei 12.842/201, sustentando que pessoa jurídica não autorizada, como uma ótica, deve ser impedida de exercer atos clínicos típicos da medicina, tais como diagnóstico nosológico, prescrição de lentes, e orientação terapêutica; d) artigos 9o, 13, 14, 15, 16, § 1o, e 17, todos do Decreto 24.492/34, 38, 39 e 41, todos do Decreto 20.931/32, 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 36, § 3o, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, afirmando prática comercial irregular consistente em exames vinculados à venda de lentes corretivas. Discorre sobre a ADPF 131. Enfatiza que a conduta verificada no caso concreto — oferta de exames oculares gratuitos no interior do estabelecimento, com evidente finalidade de captação de clientela para a aquisição de produtos ópticos — configura típica condição abusiva de fornecimento, pois vincula, direta ou indiretamente, a prestação de um serviço à aquisição de um bem, em afronta à liberdade de escolha do consumidor. Ressalta serem vedados, expressamente, a realização e o anúncio de exames de vista por casas de ótica. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ALEJANDRO BULLÓN SILVA, OAB/DF 13.792. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe prosseguir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, do CPC, 2o, parágrafo único, e inciso II, e 4o, inciso X e § 1o, ambos da Lei 12.842/201, 9o, 13, 14, 15, 16, § 1o, e 17, todos do Decreto 24.492/34, 38, 39 e 41, todos do Decreto 20.931/32, 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 36, § 3o, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Nessa senda, é ônus do Conselho autor demonstrar violação à Lei no 12.842/2013, que regulamenta as atividades privativas do médico, por optometristas da apelada [...] No julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n. 131/DF, o Supremo Tribunal decidiu que as referidas normas foram recepcionadas pela Constituição Federal, bem como assentou no julgamento dos embargos de declaração que as proibições veiculadas são inaplicáveis aos optometristas portadores de nível superior [...] Assim sendo, é inegável a conclusão de que não é vedada a comercialização de lentes de grau, desde que a prescrição seja elaborada por oftalmologistas ou optometristas de nível superior, regularmente habilitados [...] Portanto, o apelante não comprovou que a violação às normas aplicáveis ao caso, em especial a prescrição e comercialização de lentes por optometristas, sem nível superior ou sem a devida habilitação. Assim, não comprovadas as alegações, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe (ID 69400020). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO VERSANDO SOBRE O MÉRITO. SÚMULA 284/STF. OPTOMETRISTA. DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. LEI 12.842/2013. REVOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA. NÍVEL SUPERIOR. ADPF 131/STF. MODULAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. [...] 2. A jurisprudência do STJ afasta a revogação tácita dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 pela Lei 12.842/2013. Correta a incidência da Súmula 568/STJ. 3. O STF, ao apreciar embargos de declaração na ADPF 131, modulou subjetivamente os efeitos de seu julgado vinculante e afastou as vedações dos decretos citados para os profissionais optometristas de nível superior, que é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp n. 1.439.611/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 18/4/2024). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS DA DECISÃO NA ADPF 131/DF. VEDAÇÕES DOS DECRETOS N. 20.931/32 E 24.492/34 INAPLICÁVEIS A OPTOMETRISTAS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131/DF, reconheceu a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto n. 24.492/34 pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, em sede de embargos de declaração, promoveu a modulação dos efeitos subjetivos da decisão, afastando as restrições normativas para optometristas que possuam formação de nível superior devidamente reconhecida. 2. No caso concreto, o agravado comprovou sua qualificação acadêmica, o que afasta a incidência das vedações previstas nos Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, conforme expressamente fixado na modulação dos embargos de declaração no julgamento da ADPF 131/DF. 3. A jurisprudência desta Corte reforça a inaplicabilidade das restrições normativas aos optometristas de nível superior, assegurando-lhes o direito ao exercício profissional, desde que qualificados por instituição de ensino superior reconhecida. 5. É admissível a juntada de documentos novos em fase recursal desde que não sejam indispensáveis para o ajuizamento da ação, não haja má-fé na omissão anterior e se respeite o contraditório. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.853.191/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74816290. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016